Tribunal: TJMT
Processo: 1015361-22.2021.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015361-22.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social, Exoneração, Professor]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WILIANA VANIA TENUTES GOMES - CPF: 921.838.671-91 (RECORRENTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXONERAÇÃO À PEDIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM RAZÃO DE QUADRO DEPRESSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE COGNITIVA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

O atestado médico com indicação de quadro depressivo não é suficiente para demonstrar indícios de que a parte promovente estivesse com a sua capacidade cognitiva comprometida na ocasião em que realizou o pedido de exoneração de concurso público
.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte promovida contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o município de Várzea Grande, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos, para

1. Tornar definitiva a tutela anteriormente concedida na decisão de Id. 62468316, e em consequência reconhecer e declarar
a nulidade do ato de
exoneração
, por
vício
de
consentimento
, e
determinar à parte requerida que proceda à reintegração da autora ao cargo anteriormente ocupado, devendo o ato gerar todos os reflexos atinentes
a reintegração ao serviço
público
, como o pagamento de remuneração, por força do disposto no art. 28 da Lei nº8.112/1990;

2. Condenar o demandado a pagar os
proventos e vantagens inerentes ao cargo à autora como se em atividade estivesse
desde a data do indeferimento do requerimento administrativo até a efetiva reintegração, devendo também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc), tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).T

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023